Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600419-31.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM
PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E
ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO
FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS
NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA
PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas
no Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto
final nas assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições
proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos
do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação
dada pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não
é possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE
de 05/10/2022 - destaques acrescentados)

No voto condutor, o e. Ministro Relator assim se pronunciou:

Num. 44352458 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2025 20:29:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012320290749000000043298510
Número do documento: 25012320290749000000043298510
Este documento foi gerado pelo usuári

Inteiro teor:
24/01/2025
Número: 0600419-31.2024.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 07/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600419-
31.2024.6.16.0048, que julgou aprovadas com ressalva as contas apresentada pelo prestador de
contas Marco Antonio Baldao Prefeito, Eleicao 2024 Luiz Carlos Polli Vice-Prefeito, relativas às
Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 74, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou, ainda, a devolução da importância de R$ 11.850,00
(onze mil, oitocentos e cinquenta reais), ao Tesouro Nacional, considerado aplicação irregular dos
recursos, de acordo com o art. 17, §9°, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas
Eleitoral apresentada por Marco Antonio Baldao, e Luiz Carlos Polli, candidatos a prefeito e vice-
prefeito, nas eleições municipais de 2024, no município de Tunas do Paraná/PR, pelo Progressistas
- PP e Partido Socialista Brasileiro - PSB, em que pese as contas estarem em conformidade a
Resolução do TSE nº 23.607/19, foram verificadas irregularidades consistentes: a) Omissão de
despesa; b) doações estimáveis efetuadas a candidatos não pertencentes ao partido do prestador
de contas e pagas com recursos do FEFC; c) conta bancária na base de dados dos extratos
eletrônicos não registrada na prestação de contas; d) atraso na abertura de conta bancária.
ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
LUIZ CARLOS POLLI (RECORRENTE)
DEBORA FONSECA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUIZ CARLOS POLLI VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
DEBORA FONSECA (ADVOGADO)
MARCO ANTONIO BALDAO (RECORRENTE)
DEBORA FONSECA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCO ANTONIO BALDAO PREFEITO
(RECORRENTE)
DEBORA FONSECA (ADVOGADO)
MARCO ANTONIO BALDAO (RECORRIDO)
DEBORA FONSECA (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS POLLI (RECORRIDO)
DEBORA FONSECA (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 MARCO ANTONIO BALDAO PREFEITO
(RECORRIDO)
DEBORA FONSECA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUIZ CARLOS POLLI VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
DEBORA FONSECA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44352458
23/01/2025
20:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44352458 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2025 20:29:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012320290749000000043298510
Número do documento: 25012320290749000000043298510
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2025 17:29:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.080

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600419-
31.2024.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCO ANTONIO BALDAO PREFEITO
ADVOGADO: DEBORA FONSECA - OAB/PR59954
RECORRENTE: MARCO ANTONIO BALDAO
ADVOGADO: DEBORA FONSECA - OAB/PR59954
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUIZ CARLOS POLLI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: DEBORA FONSECA - OAB/PR59954
RECORRENTE: LUIZ CARLOS POLLI
ADVOGADO: DEBORA FONSECA - OAB/PR59954
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ELEICAO 2024 LUIZ CARLOS POLLI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: DEBORA FONSECA - OAB/PR59954
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MARCO ANTONIO BALDAO PREFEITO
ADVOGADO: DEBORA FONSECA - OAB/PR59954
RECORRIDO: LUIZ CARLOS POLLI
ADVOGADO: DEBORA FONSECA - OAB/PR59954
RECORRIDO: MARCO ANTONIO BALDAO
ADVOGADO: DEBORA FONSECA - OAB/PR59954
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÃO 2024. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO
ENTRE
CANDIDATOS
DE
PARTIDOS DISTINTOS. IRREGULARIDADE.
INOBSERVÂNCIA
DO
ART.
17,
§2º,
DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. VALORES
QUE REPRESENTAM MENOS DE 10% DO
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA

Num. 44352458 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2025 20:29:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012320290749000000043298510
Número do documento: 25012320290749000000043298510
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2025 17:29:33
PROPORCIONALIDADE.
RECURSOS
DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra decisão que
aprovou com ressalvas as contas de campanha relativas
às eleições de 2024 dos candidatos recorrentes em
razão de doações de recursos estimáveis em dinheiro
relativas a bens e serviços pagos com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) a candidatos a vereador filiados a partidos
diversos daquele que originalmente repassou os
recursos, determinando a devolução dos valores
correspondentes ao Tesouro Nacional.
2. Os candidatos defendem a regularidade das doações
e pugnam pelo afastamento da determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional, com
fundamento na existência de coligação entre os partidos
envolvidos
na
eleição
majoritária,
enquanto
o
Ministério Público Eleitoral insurge-se contra a
aprovação das contas com ressalvas, afirmando ser
medida insuficiente e desproporcional à gravidade da
irregularidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
doação estimável realizada entre candidatos de partidos
distintos, coligados apenas para o pleito majoritário,
encontra-se em conformidade com o art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019; e (ii) estabelecer se a
irregularidade apontada é suficiente para justificar a
desaprovação das contas, à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação à doação de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos, ainda que coligados
para a eleição majoritária, está expressamente prevista
no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
conforme interpretação sistemática e consolidada pela
Emenda Constitucional nº 97/2017, que proibiu as
coligações nas eleições proporcionais.

Num. 44352458 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2025 20:29:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012320290749000000043298510
Número do documento: 25012320290749000000043298510
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2025 17:29:33
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº
7214, reconheceu a constitucionalidade do art. 17, §2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, reforçando que
candidatos proporcionais podem receber recursos do
FEFC apenas de seu próprio partido ou de candidatos
filiados à mesma legenda.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de
tribunais regionais eleitorais, aplicada desde as eleições
de 2020, consolidou o entendimento de que os recursos
do FEFC devem ser usados exclusivamente no
financiamento das campanhas de candidatos do mesmo
partido ou de candidatos coligados na circunscrição e
para o mesmo cargo.
7. No caso concreto, a irregularidade envolve valores
que representam menos de 10% do total movimentado
pelo prestador de contas, o que possibilita a aprovação
das contas com ressalvas, em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Teses de julgamento: 1. A vedação ao repasse de
recursos do FEFC a candidatos filiados a partidos
distintos, coligados apenas para a eleição majoritária, é
válida, mesmo após a extinção das coligações
proporcionais pela EC nº 97/2017. 2. A irregularidade
consistente no repasse de recursos do FEFC a
candidato proporcional filiado a partido distinto do
doador enseja apenas a aposição de ressalvas quando
envolver valores de pouca expressividade frente ao
total dos recursos movimentados.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 17, §2º; Constituição Federal, art. 17,
§1º; EC nº 97/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJE de
05.10.2022; TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min.
Cármen Lúcia, DJE de 02.08.2023; TSE, REspe nº
060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.

Num. 44352458 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2025 20:29:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012320290749000000043298510
Número do documento: 25012320290749000000043298510
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2025 17:29:33
30.06.2022; TSE, AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020; TRE-
PR, REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, j. 12.12.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/01/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por MARCO ANTÔNIO BALDÃO e
LUIZ CARLOS POLLI e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra a
decisão do Juízo da 48ª Zona Eleitoral - Bocaiúva do Sul (id. 44260170), por
meio da qual as contas dos candidatos recorrentes relativas às eleições 2024
foram aprovadas com ressalvas e foi determinada a devolução de valores ao
Tesouro Nacional em razão da realização de doações estimáveis em dinheiro,
relativas a serviços pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, a candidatos a vereadores filiados a outros partidos políticos.
Em suas razões (id. 44260176), Marco Antônio Baldão e Luiz Carlos Polli
afirmam que realizaram doações estimáveis a candidatos a vereadores filiados ao
Podemos e à Federação Brasil da Esperança, os quais integraram a Coligação
“Unidos por Tunas - gente da gente” para a eleição majoritária.
Aduzem que a realização de despesas comuns às candidaturas majoritária e

Num. 44352458 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2025 20:29:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012320290749000000043298510
Número do documento: 25012320290749000000043298510
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2025 17:29:33
proporcional é uma praxe histórica, conduta usual e regular que não encontra
vedação no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que restringe apenas
a doação entre candidatos que não possuam qualquer relação no pleito.
Sustentam que a aliança política entre os partidos que compõem as coligações
majoritárias permite a doação por parte do candidato majoritário aos candidatos a
vereador que o apoiam e que as decisões do TSE em sentido contrário são
recentes e não podem ser aplicadas ao caso em apreço, sob pena de violação ao
princípio da segurança jurídica.
Destacam que toda a movimentação financeira foi declarada e os repasses foram
realizados de forma transparente e de boa-fé, com o objetivo de, no exercício da
autonomia político-partidária das agremiações, oferecer um suporte jurídico e
contábil a todos os candidatos que compuseram a coligação e estavam alinhados
com o projeto político do candidato majoritário.
Afirmam que não há dispositivo que vede expressamente o repasse de recursos
entre candidatos cujos partidos estejam coligados para as eleições majoritárias e
que no caso em apreço não houve violação à finalidade do FEFC, pois a doação
estimável de serviços advocatícios e contábeis “atende a um propósito de coesão
eleitoral e conformidade jurídica de toda a coligação (...) visou a segurança das
campanhas e a integridade do processo eleitoral, beneficiando o projeto político
de maneira integrada e transparente”.
Por fim, requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de
se afastar a determinação de devolução de R$ 11.850,00 (onze mil, oitocentos e
cinquenta reais) ao Tesouro Nacional.
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, insurgiu-se contra a aprovação das
contas com ressalvas (id. 44260178), sustentando que os recorridos, ao

Num. 44352458 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2025 20:29:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012320290749000000043298510
Número do documento: 25012320290749000000043298510
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2025 17:29:33
realizarem doações estimáveis em dinheiro a candidatos a vereador filiados a
partidos diversos, violaram a regra disposta no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, o que configura irregularidade grave a apta a ensejar a
desaprovação das contas.
Afirma que a sentença, ao afirmar que os recorridos agiram de forma regular,
contrariou o entendimento do juízo nas prestações de contas dos candidatos a
vereador que receberam as doações estimáveis, as quais foram desaprovadas em
razão da irregularidade.
Defende, ainda, que a determinação de devolução de valores ao erário não é
suficiente no caso em apreço, em vista da reprovabilidade da conduta dos
recorridos, e é desproporcional ao se considerar a desaprovação das contas dos
donatários.
Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, para o fim de se
desaprovar as contas dos recorridos.
Contrarrazões apresentadas pelos respectivos recorridos nos ids. 44260190 e
44260192, repisando, em linhas gerais, os argumentos já lançados nos recursos.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44280613) opinando pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
desprovimento do interposto pelos candidatos Marco Antônio Baldão e Luiz
Carlos Polli e pelo provimento daquele manejado pelo Ministério Público
Eleitoral.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44352458 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2025 20:29:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012320290749000000043298510
Número do documento: 25012320290749000000043298510
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2025 17:29:33
A sentença foi publicada em 26/11/2024 (id. 44260173) e os recursos interpostos
em 29/11/2024 (ids. 44260176 e 44260178), sendo, portanto, tempestivos.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.
As contas apresentadas pelos candidatos recorrentes, relativas à candidatura aos
cargos de prefeito e vice-prefeito de Tunas do Paraná na eleição 2024, foram
aprovadas com ressalvas, contudo, em virtude da violação à regra disposta no art.
17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, foi determinada a devolução de
valores ao Tesouro Nacional no importe de R$ 11.850,00 (onze mil, oitocentos e
cinquenta reais).
O juízo de origem fundamentou a aprovação das contas com ressalvas no fato de
que, não obstante a irregularidade da realização de doações estimáveis em
dinheiro relativas a serviços de advocacia e contabilidade pagos com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC oriundos do partido
Progressistas a candidatos a vereador filiados ao Podemos e à Federação Brasil
da Esperança, a hipótese admite a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, porquanto a irregularidade atingiu valor que representa
apenas 6,08% do total de despesas contratadas na campanha dos candidatos
recorrentes.
A realização das doações a candidatos filiados a partidos diversos é
incontroversa, cingindo-se a discussão trazida no recurso apresentado pelos
candidatos Marco Antônio Baldão e Luiz Carlos Polli apenas à regularidade,
ou não, da realização dos repasses, à luz do disposto no art. 17, §2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e

Num. 44352458 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2025 20:29:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012320290749000000043298510
Número do documento: 25012320290749000000043298510
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2025 17:29:33
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele
integrada ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros
partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos. (Redação dada
pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura
irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte
vedada.
Os recorrentes afirmam que o Progressistas, partido que realizou o aporte dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, o Podemos
e a Federação Brasil da Esperança compunham a Coligação “Unidos por Tunas -
gente da gente” na eleição majoritária, o que torna as doações para os candidatos
a vereador a eles filiados regular.
O argumento não prospera, na medida em que a realização de coligações em
eleições proporcionais foi proibida pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que
alterou a redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal. Considerando essa
vedação constitucional, o que se extrai da regra disposta no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, supratranscrito, é que os candidatos à eleição
proporcional poderão receber repasses de recursos do FEFC apenas do seu
próprio partido e de outros candidatos que sejam filiados ao mesmo partido.
Essa é a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento
ocorrido em 03/10/2022, no qual foi confirmada a constitucionalidade do
disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019 - assim

Num. 44352458 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2025 20:29:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012320290749000000043298510
Número do documento: 25012320290749000000043298510
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2025 17:29:33
como também do similar art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução -, já
considerando-se a recente vedação inserida no texto constitucional. Confira-se:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM
PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E
ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO
FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS
NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA
PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas
no Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto
final nas assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições
proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos
do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação
dada pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não
é possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE
de 05/10/2022 - destaques acrescentados)

No voto condutor, o e. Ministro Relator assim se pronunciou:

Num. 44352458 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2025 20:29:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012320290749000000043298510
Número do documento: 25012320290749000000043298510
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2025 17:29:33
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional
à realização de coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de
recursos entre partidos políticos na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação
é justamente a possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos
integrantes possam ser usadas por todos os candidatos.

Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral, aplicada já às Eleições 2020:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PARA
MANIFESTAÇÃO
ACERCA
DE
IRREGULARIDADE
CONSTATADA
NO
PARECER
TÉCNICO.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA
APTA PARA IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS
FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
DO FEFC. VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS
ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.
PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
ACOLHIDO.
CONTAS
JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser
aplicados pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus
próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
especificamente para o cargo eletivo disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATAS
A
PREFEITA
E
A
VICE–PREFEITA.

Num. 44352458 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2025 20:29:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012320290749000000043298510
Número do documento: 25012320290749000000043298510
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2025 17:29:33
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO–PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA.
SÚMULA
N.
24
DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC
PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A
PARTIDOS
COLIGADOS
PARA
A
DISPUTA
MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento
das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da
coligação da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao
Erário decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos
provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos
valores irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min.
Cármen Lúcia, DJE de 02/08/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. CONTAS DE CAMPANHA.
PREFEITO
E
VICE–PREFEITO.
REPASSE
DE
RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE
VEREADOR
FILIADOS
A
PARTIDOS
QUE
FORMARAM
A
COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DO CARGO MAJORITÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DOS CARGOS
PROPORCIONAIS. IRREGULARIDADES NO REPASSE DE RECURSOS
PÚBLICOS PARA USO EM CAMPANHA DE CANDIDATOS CUJOS
PARTIDOS NÃO ESTAVAM COLIGADOS. RECURSO PROVIDO PARA
RECONHECER
A
IRREGULARIDADE
DOS
REPASSES
E
DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DESSA QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.
1. No caso, o PL, o MDB, o DEM, o PCdoB, o PROS, o PRTB, o PDT, o

Num. 44352458 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2025 20:29:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012320290749000000043298510
Número do documento: 25012320290749000000043298510
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2025 17:29:33
PSL, o PSD e CIDADANIA, formaram a Coligação Juntos Somos Mais
Fortes e lançaram a candidatura dos ora recorridos, filiados ao PL e ao MDB,
para os cargos de prefeito e vice de Itapirapuã/GO, no pleito de 2020. O PL
fez aporte de recursos do FEFC na candidatura. No entanto, parte desses
recursos foram repassados – doação estimável em dinheiro consistente em
serviços jurídicos – aos candidatos ao cargo de vereador filiados aos partidos
que formaram a coligação para o cargo majoritário.
2. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento
das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da
coligação da qual participe, para o cargo eletivo disputado em aliança.
Precedente.
3. Embora o PL e outros nove partidos tenham se coligado para a disputa dos
cargos de prefeito e vice–prefeito, a inexistência de candidatura em coligação
entre eles para os cargos de vereador na circunscrição faz incidir a vedação à
distribuição de recursos do FEFC do PL para os candidatos à Câmara
Municipal de filiados a outros partidos que formaram a coligação para o
cargo majoritário.
4. Provido o recurso especial e determinado o recolhimento ao Tesouro
Nacional dos valores irregularmente repassados
(TSE, REspe 060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30/06/2022)

Note-se que, ao contrário do afirmado pelos recorrentes, o entendimento não é
novo e foi aplicado, tanto por esta Corte quanto pelo Tribunal Superior Eleitoral,
nos feitos relativos às eleições de 2020 e 2022, não havendo que se falar em
viragem jurisprudencial ou violação ao princípio da segurança jurídica.
Destarte, conclui-se que, mesmo considerando-se que os partidos dos candidatos
doador e donatário estavam coligados na eleição majoritária, a transferência de
recursos oriundos do FEFC para candidato proporcional não filiado ao partido
pelo qual o candidato à majoritária concorreu era vedada, configurando-se a
violação ao art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, tal como determinado na sentença
recorrida.
Em que pese a configuração da irregularidade, o recurso interposto pelo

Num. 44352458 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2025 20:29:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012320290749000000043298510
Número do documento: 25012320290749000000043298510
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2025 17:29:33
Ministério Público Eleitoral também não merece provimento, porquanto, tal
como apontado na sentença recorrida, a hipótese dos autos comporta a aprovação
das contas com ressalvas.
Com efeito, na sessão de julgamento realizada em 12/12/2024, esta Corte fixou o
entendimento, para as eleições 2024, no sentido de que os requisitos
estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, quais sejam "(a) os valores considerados
irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as
irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as
irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61, rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020), não são cumulativos.
Destarte, considerando que os repasses realizados pelos recorrentes, embora
somem R$ 11.850,00 (onze mil, oitocentos e cinquenta reais), correspondem a
apenas 6,08% do total declarado na prestação de contas, o que possibilita apenas
a aposição de ressalvas. Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE
VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de
2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a
aprovação das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,

Num. 44352458 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2025 20:29:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012320290749000000043298510
Número do documento: 25012320290749000000043298510
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2025 17:29:33
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de
recursos de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação
de pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte
vedada nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao
Tesouro Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior
(§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00 adotada como critério para aplicação do princípio da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando configurada a regularização do
valor e impacto diminuto da irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela
aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com
ressalvas as contas de MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às
Eleições de 2024, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada,
acompanhada de demonstração de boa-fé e impacto diminuto, autoriza a
aprovação das contas com ressalvas, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
(TRE-PR. REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, j. 12.12.2024. Sem destaques no original)

Frise-se que a análise da aplicabilidade ou não dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade deve ser feita caso a caso e considerando as
peculiaridades de cada processo de prestação de contas. Assim, não há qualquer

Num. 44352458 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2025 20:29:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012320290749000000043298510
Número do documento: 25012320290749000000043298510
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2025 17:29:33
contradição em se aprovar as contas do candidato donatário e, eventualmente, se
desaprovar as contas do candidato doador, considerando-se o impacto da
irregularidade no contexto das contas de cada um deles.
Destarte, conclui-se que a sentença recorrida está em consonância com o
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte, não merecendo
reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos recursos interpostos para,
no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600419-
31.2024.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARCO ANTONIO BALDAO
PREFEITO, MARCO ANTONIO BALDAO, ELEICAO 2024 LUIZ CARLOS POLLI VICE-PREFEITO,
LUIZ CARLOS POLLI - Advogada dos RECORRENTES: DEBORA FONSECA - PR59954 -
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS: OS
MESMOS.
DECISÃO

Num. 44352458 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2025 20:29:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012320290749000000043298510
Número do documento: 25012320290749000000043298510
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2025 17:29:33
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.01.2025